Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO. SUBSIDIARIAMENTE. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. REQUERIMENTOS SEM AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 291686853 – reclamação no 1011642-93.2025.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- No caso, a Recorrente/Autora, relata que é professora desde 2010 da rede pública estadual de ensino. Afirma que as sucessivas renovações lhe garantem direito inerentes a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, requerendo na reclamação inicial, reconhecimento de relação de emprego por prazo determinado e reflexos sobre os direitos trabalhistas, ou, subsidiariamente, a realização de concurso público, para preencher vagas atendidas pelos profissionais contratados temporariamente. 3- Registra-se, que o Poder Judiciário não pode determinar a realização de concurso público, pois essa é uma atribuição da Administração Pública e interfere na sua autonomia, em respeito a separação dos poderes. 4- Embora os Juizados Especiais primem pelos princípios da simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95, deve a reclamação e requerimentos serem objetivos, para que se possa evitar julgamento “ultra petita”, ou seja, conceder algo que não foram expostos e requerido na inicial. 5- Veja, que a reclamação se limita em alegar que as sucessivas renovações lhe garantem direito inerentes a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, requerendo na reclamação inicial, reconhecimento de relação de emprego por prazo determinado, reflexos sobre os direitos trabalhistas e anotação em CTPS. A contratação temporária na administração pública visa suprir necessidades específicas e urgentes, onde o regime jurídico desses contratos é especial, não sendo estatutário, nem celetista. Assim, os fundamentos e decisão em sentença, no caso específico, não merecem modificações. Registro, que a presente ação e seus requerimentos não é a adequada para buscar reconhecimento de irregularidade/nulidade dos contratos temporários exercidos pela Recorrente. 6- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição da parte a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011642-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 856.648.041-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025